Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715564-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA AGRAVADO: FRANCISCO LASMAR NOBRE, JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA, contra decisão ID 58140208, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal no agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença, em que contende com JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE e OUTRO. Em suas razões recursais, o embargante alega haver omissão e obscuridade na decisão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. Aduz que a decisão incorre em equívoco e extrapola os limites da demanda proposta em juízo, ao determinar a dedução de R$2.500,00, a ser mantida em conta judicial até o julgamento do agravo, sustentando que tal requerimento não foi formulado no recurso principal. Alega que há omissão e obscuridade quanto à motivação para a não manutenção do montante de R$38.512,29 (trinta e oito mil, quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos) em conta judicial até o deslinde do mérito dos agravos de instrumentos interpostos. Diz que são confusos os esclarecimentos sobre os pressupostos que motivaram a não determinação da retenção de 13%, sobre os valores depositados. Acrescenta que a decisão é omissa quanto ao cerne do agravo de instrumento, qual seja, a retenção de R$38.512,29 em conta judicial (ID 58566083). Foi facultada vista às partes embargadas, as quais se manifestaram (ID 59009798). Na oportunidade, argumentaram inexistir vícios na decisão e requereram a rejeição dos declaratórios, com imposição de multa ao embargante, por oposição de embargos supostamente protelatórios. Postularam, ainda, a expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...) De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Por sua vez, “a decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). No caso dos autos, a decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada no agravo de instrumento, no qual a parte postula que o Juízo de Primeira Instância cumpra a decisão (ID 55688525) proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 0704509-24.2024.8.07.0000, garantindo o bloqueio e a indisponibilidade dos valores correspondentes a 13% do montante total depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, no valor de R$ 38.512,29 (trinta e oito mil, quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos), que estava anteriormente disponível na conta judicial atrelada ao Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001. JULGAMENTO EXTRA PETITA Conforme o art.141 do CPC “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” No caso, não é possível verificar qualquer decisão extra petita, porquanto, a decisão limitou-se a decidir o pedido de tutela provisória formulada no agravo de instrumento, no qual a parte postulou o bloqueio e a indisponibilidade dos valores correspondentes a 13% do montante total depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, no valor de R$ 38.512,29 (trinta e oito mil, quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos), que estava anteriormente disponível na conta judicial atrelada ao Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001. Assim, tendo sido observados os limites da pretensão proposta em juízo, impõe-se a rejeição da preliminar. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA A decisão registrou que, segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A decisão asseverou que, ao dar cumprimento à decisão desta Relatoria, que determinou o bloqueio do valor referente a 13% sobre todo o montante que for depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, acrescido de R$ 2.500,00, até o julgamento do recurso, o Juízo de origem estabeleceu o cumprimento da decisão, bem como deferiu a expedição de alvará eletrônico, do valor incontroverso de R$ 19.234,97, em favor do exequente. A decisão consignou que, a decisão agravada determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados no processo, em favor dos exequentes Francisco Lasmar Nobre e Jean Daisy Cortez da Silva Nobre, decotando-se o valor de R$2.500,00, o qual deverá ser mantido em conta judicial até o julgamento do agravo de instrumento. Quanto aos 13% devidos ao advogado Raphael Romão da Silva, a decisão foi clara ao dizer que a importância já foi devidamente levantada, em virtude da decisão proferida no agravo de instrumento de no 0704509-24.2024.8.07.0000. A decisão também destacou que, por já ter sido levantado o valor incontroverso, é inviável a rediscussão a respeito da quantia, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, restaram devidamente expostas as razões para o indeferimento da liminar. Registre-se que, os embargos de declaração não constituem recurso adequado para o reexame das decisões monocráticas do relator (art. 932, CPC); restringindo-se exclusivamente às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, sanar omissão, contradição, obscuridade e erro material. A respeito do pedido formulado em contrarrazões, para expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em favor dos embargados; nada a ser deferido, pois os embargos se prestam exclusivamente a sanar vícios na decisão, não se prestando à pretensão levantada na impugnação aos embargos. Ainda, não merece acolhimento o pedido formulado pelos embargados nas contrarrazões, para a aplicação da multa por litigância de má-fé no embargante, na forma do art.80 do CPC. No caso em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porque a conduta do embargante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível de justificar a aplicação da sanção em tela. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. Após, retorne o feito concluso, para a elaboração do voto. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2024 15:23:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador